Tribunal: STF
Processo: AR 1028
Classe: AR
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-29
Data de publicação: 1985-05-29

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO APRECIOU
A QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. INCOMPETENCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 119, I, LETRA 'M',
DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA), DETERMINANDO-SE A REMESSA
DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE.